Tribunal: TJPA
Processo: 0001680-14.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001680-14.2007.8.14.0065

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Água Azul do Norte em desfavor do ex-prefeito José Francisco da Silva, em razão de inconsistências na prestação de contas relativas a recursos federais transferidos por meio de convênio. Sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, aplicando sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, por violação ao art. 11, VI, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, em face da origem federal dos recursos; e (ii) se as inconsistências contábeis na prestação de contas configuram improbidade administrativa na ausência de comprovação de dolo ou má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual foi confirmada, à luz da jurisprudência do STF e STJ, uma vez que não há interesse direto da União na lide, nos termos do art. 109, I, da CF.

4. A reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) exige a demonstração do dolo específico para a configuração de improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado no ARE nº 843989/STF (Tema 1199).

5. No caso concreto, não ficou comprovado o dolo específico ou a má-fé na conduta do agente público. A irregularidade na prestação de contas foi reconhecida como de natureza formal, sem prejuízo efetivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de dolo específico ou má-fé descaracteriza o ato de improbidade administrativa fundado no art. 11 da Lei nº 8.429/92, ainda que existam irregularidades formais na prestação de contas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, CC nº 131.323/TO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e

cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
José Francisco da Silva
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos de ação de improbidade administrativa manejada pelo
Município de Água Azul do Norte
em face do ora apelante, nos termos abaixo:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: Em relação ao Sr. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA:

1.1. Deixo de aplicar a sanção de ressarcimento ao erário, haja vista que não foi demonstrado o exato dano ao erário;

1.2. Deixo de aplicar a sanção de perda da função pública, posto que não há provas de que o agente exerce atualmente qualquer função pública;

1.3.
Suspender os direitos políticos
do Réu, pelo prazo de 03 (três) anos;

1.4.
Condenar ao pagamento de multa civil
equivalente a 10 (dez) vezes a remuneração que o mesmo recebia enquanto era Prefeito, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão nº 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

Proibir o Réu de contratar
com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos. [...].

Inconformado, José Francisco da Silva interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para julgar lide que debate ausência de prestação de contas de verba federal advinda de convênio firmado entre o Município de Água Azul do Norte e o Fundo Nacional da Saúde, motivo pelo qual os presentes autos devem ser remetidos à Justiça Federal para regular julgamento e processamento (Id nº 6841036).

Ademais, defendeu a inexistência de ato de improbidade por ausência de prestação de contas relativas ao Convênio nº 3.922/02, tendo em vista que estas foram apresentadas perante o Tribunal de Contas da União.

Subsidiariamente, argumentou que o atraso na prestação de contas, ou sua reprovação, são insuficientes para embasar condenação por improbidade administrativa, notadamente quando não demonstrado o dolo genérico ou má-fé na conduta do agente público. Assim, aduziu que o presente caso diz respeito a mera irregularidade formal contábil, incapaz de configurar ato ímprobo.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação. Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no recurso e pugnou, ao final, pelo seu total desprovimento (Id nº 6841046).

Embora devidamente intimado, o Município de Água Azul do Norte deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, consoante certidão acostada ao Id nº 6841057.

O Ministério Público de 2° grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº
8504946
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Improbidade Administrativa e condenou o ora apelante pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe algumas sanções previstas no art. 12 do mesmo diploma legal.

O apelante alegou a incompetência da Justiça Estadual para julgar o presente feito, nos termos da Súmula nº 208 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inexistência de conduta ímproba capaz de justificar sua condenação por improbidade administrativa, notadamente porque ausente comprovação mediante dolo ou má-fé.

Inicialmente, no que se refere ao argumento de que a Justiça Estadual é incompetente para julgar o presente feito, vejo que não merece prosperar.

A competência da Justiça Federal se dá em razão da pessoa e não da matéria, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a necessidade de um
distinguishing
das súmulas 208 e 209 da Corte da Cidadania, quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal.

Nesse sentido, os recentes julgados da Primeira Seção da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDEB. INOCORRÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB, NO PERÍODO DAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA, PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART.
109
,
I
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Conflito de Competência suscitado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Itapeva/SP, na qual postula a condenação de ex-Prefeito pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades na aplicação de verbas do FUNDEB, recebidas pelo Município, no ano de 2004. II. Nos termos da jurisprudência do STJ, (a) "a competência da Justiça Federal, prevista no art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010); e (b)
"deve-se observar uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível. Isso porque tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF"(STJ,
REsp 1.325.491/BA
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014).
III. No caso, nenhum dos entes elencados no art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
figura na relação processual, seja como autor, réu, assistente ou oponente e, remetidos os autos à Justiça Federal, fora afastado, de forma expressa, o interesse da União no julgamento do feito, pois, no período dos fatos apurados, não houve complementação ao FUNDEB com verbas federais. Assim, compete ao Juízo Estadual, suscitante, o julgamento do feito (Súmulas
150
,
224
e
254
/STJ). IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no CC 124.862/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 15/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DE VERBAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA. ATÉ ENTÃO, HÁ A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO QUANTO AO INTERESSE EM INTEGRAR À LIDE. SÚMULA 150/STJ. ART.
109
,
I
DA
CF/88
. RATIONAE PERSONAE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que, malgrado se refira à ACP por ausência de prestação de contas a órgão do Governo Federal, tendo em vista recursos por ele providos através de Convênio, houve a incorporação da verba no patrimônio do Município, o que, em tese, implica em conflito entre as Súmulas 208 e 209/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, caracteriza-se o interesse da União quando a verba objeto do litígio é oriunda do Erário Federal e sujeita à prestação de contas e fiscalização por órgão federal, nos termos da Súmula 208/STJ. 3. Deve-se, no entanto, observar uma distinção na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível, visto que tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso
IV
do art.
109
da
CF
. 4. O art.
109
da
CF
/88 elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso
I
, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150 do STJ. 5. Hipótese em que não há nos autos manifestação de interesse na causa de qualquer um desses entes elencados no dispositivo constitucional. 6. Assim, a despeito da Súmula 208 do STJ, a competência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF faz alusão, de forma clara e objetiva, às partes envolvidas no processo, tornando despicienda, dessa maneira, a análise da matéria discutida em juízo. 7. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1a. VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS.
(CC 131.323/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o simples fato de os valores envolvidos no ato de improbidade terem sido transferidos pela União e estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, não é motivo suficiente para transferir a competência da Justiça Estadual para a Federal, visto que a competência desta última depende do efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NAS QUAIS NÃO FIGURE COMO PARTE QUALQUER DAS PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A ENTIDADE PARAESTATAL, CUSTEADA POR VERBA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 589.840 AgR,
Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011
EMENTA
VOL-02530-02 PP-00308)

Logo, a partir dessas considerações, deve ser mantida a decisão no que toca a competência da Justiça Estadual para o
julgamento
do feito.

Contudo, no que tange à alegação de que inexistem provas para a condenação do apelante por violação aos princípios da Administração Pública, entendo que tal argumento merece acolhimento em razão da reforma na LIA, vejamos.

A sentença condenou o apelante nos seguintes dispositivos da LIA:

(...)

No caso em tela, caracterizado o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, VI, da lei nº 8429/92, entendo que devem ser aplicadas as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da referida lei, que pode ocorrer de maneira cumulativa ou não, levando-se em conta a extensão do dano causado.

(...)

O
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu e fixou entendimentos nos autos do processo ARE 843989 acerca do novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021.

As teses de repercussão geral fixadas no referido julgamento foram as seguintes:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Dito isto, verifica-se que o caso dos autos deve, então, ser analisado sob a égide da nova Lei n° 14.230/2021.

No caso em tela, verifica-se que o apelante fora condenado pela conduta prevista no art. 11, VI, que antes da alteração na LEI não exigia a comprovação do elemento subjetivo dolo, visto que à época, tal elemento era dispensável, posto que o dolo presumido era o exigido pela norma então vigente.

Sendo assim, em que pese nos autos não haver qualquer comprovação de que o apelante teria agido com má-fé ou culpa, fora o apelante condenado por ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da Lei n° 8.429/92.

Acontece que com o novo texto da LIA se faz necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo.

Em resumo, para a tipificação no artigo 11, exige-se a imprescindível caracterização de uma das condutas descritas num de seus respectivos incisos, o que não se materializou, e, ainda, cumulativamente a presença do elemento subjetivo (dolo).

Sucede que, na hipótese vertente, não houve demonstração de dolo ou má-fé do agente público, no intuito de se apropriar
dos recursos recebidos através do Convênio nº 3.922/02, firmado com o do Fundo Nacional da Saúde – FNS, através de superfaturamento na compra de unidade móvel de saúde, gerando débito na quantia de R$12.511,64 (doze mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), motivo pelo qual as contas apresentadas pelo ora apelante não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União.

Desta maneira, ainda que haja configurada a inconsistência nas contas, tal situação não implica necessariamente na comprovação do elemento subjetivo do dolo específico para o caso.
Sendo assim, entendo que não restou comprovado nos autos que o apelante agiu com dolo e/ou má-fé ao efetuar compra de unidade móvel em valor acima do estimado.

Nesse sentido,
este Tribunal já possui entendimento firmado acerca da necessidade de comprovação de dolo específico
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA (INDISPONIBILIDADE DE BENS) REQUERIDA PELO AGRAVANTE. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ATO ÍMPROBO (ARTIGOS 10, INCISOS VIII E XII E, 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI N.º 8.429/92). ARTIGOS ALTERADOS E REVOGADOS PELA NOVA LEGISLAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, que objetivava a indisponibilidade de bens no valor global dos contratos (R$ 480.000,00), ou, em R$ 360.000,00 (descontados R$ 120.000,00 que seria a média mensal de R$ 5.000 paga ao longo dos 24 meses para um advogado do quadro efetivo do Município de Faro).
2. Arguição de ato ímprobo (artigos 10, incisos VIII e XII e, 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-los indevidamente e, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente). Artigos alterados e revogados pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/21). 3. Aplicabilidade da Lei mais benéfica ao réu. Direito Administrativo sancionador. Necessidade de comprovação de dolo específico e efetiva perda patrimonial. 4. O cotejo probatório demonstra que, muito embora a contratação do escritório de advocacia tenha sido realizada mediante dispensa de licitação, inexiste nos autos a comprovação do dolo específico ou a apresentação de indícios de efetiva perda patrimonial da Administração Pública, tais como superfaturamento ou ausência de prestação dos serviços contratados, a indicar a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela cautelar. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido e, por via de consequência, Agravo Interno julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 13 de novembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801702-83.2020.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE CAPITULADO NO ARTIGO 10, INCISO, VIII, E ART. 11, INCISOS I E V DA LEI N. 8.429/92.
AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DAS REQUERIDAS NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DA LICITAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA REAFIRMADA PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/21). RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A ATUAÇÃO DAS REQUERIDAS TENHA IMPLICADO EM DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NA FORMA DO ART. 10, INCISO, VIII, E 11, V DA LEI N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21
, C/C ART. 373 E 493 DO CPC E TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos consoante os termos do voto da eminente Relatora. Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00271576820118140301 18462830, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, entendo que não restou comprovada a conduta dolosa por parte do apelante, tampouco não há indícios de dano efetivo ao erário.

Ante o exposto, com fulcro art. 932, VIII, do NCPC c/c no art. 133, inciso XII, “d”, do RI/TJPA
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos do autor.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024